Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS ORIUNDOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESTITUIÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO. NÃO CONFIGURADA.
1. Eventuais débitos oriundos de infrações de trânsito e IPVA sobre o bem penhorado não alteram a natureza jurídica da penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, uma vez que não há previsão legal para tal hipótese.
2. Negou-se provimento ao Agravo.